Tribunal: STF
Processo: AI 60355
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
1. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO VENTILADA, NA
DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. 2. O PONTO OMISSO DA
DECISÃO, SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS DECLARATORIOS, NÃO
PODE SER OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FALTAR O REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO. 3. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D DO ART.
101, N. III, DA CONSTITUIÇÃO, A PROVA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
FAR-SE-A POR CERTIDÃO, OU MEDIANTE INDICAÇÃO DO DIARIO DA JUSTIÇA OU
DE REPERTORIO DE JURISPRUDÊNCIA AUTORIZADO, COM A TRANSCRIÇÃO DO
TRECHO QUE CONFIGURE A DIVERGENCIA, MENCIONADAS AS CIRCUNSTANCIAS QU
IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS.